Tribunal: TJSP
Processo: 1029180-71.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para a solução da controvérsia. Recorrentes, outrossim, que alegam ofensa à ampla defesa, sem sequer indicar qual prova pretendem produzir ou sua pertinência par ao

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO – CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para a solução da controvérsia. Recorrentes, outrossim, que alegam ofensa à ampla defesa, sem sequer indicar qual prova pretendem produzir ou sua pertinência par ao deslinde do feito. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – APELAÇÃO – CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – MÉRITO. Locação residencial. Autores que alegam infração contratual por parte dos locadores, vez que o imóvel apresentou irregular instalação hidráulica, que deixava o local sem o necessário fornecimento de água. Buscam a rescisão do contrato a partir da desocupação, devolução da caução, recebimento de multa por infração contratual e indenização de ordem moral. Embora o fornecimento de água seja, de fato, elemento indispensável ao uso ordinário do imóvel, na hipótese não restou configurada falha na propriedade locada. Locação que teve início em fevereiro de 2015, tendo a sido efetuada reclamação pelos locatários apenas em setembro de 2015. Notificação dos locadores, outrossim, realizada em outubro de 2015, mesmo momento em que afirmam os locatários ter deixado o local, sem permitir assim tempo útil para que fosse eventual problema estrutural sanado. Período em que teve vigência a locação que coincide com momento que o Estado de São Paulo sofreu com forte estiagem e grave crise hídrica em decorrência de falta de chuva. Ausência de infração contratual por parte dos locadores. Declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.